Tribunal: TJSP
Processo: 0004683-91.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004683-91.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
ANTONIO ANDRE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo para reformar a r. sentença, em parte,
a fim de ajustar as penas e reconhecer o concurso formal de delitos, ficando o réu
condenado definitivamente, como incurso no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do
Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, do Código
Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no
curso do processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
2
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635
Apelante: MARCO ANTONIO ANDRE DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.548
Furto qualificado Corrupção de menor Recurso defensivo
buscando a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras da
escalada e da comparsaria, abrandamento de pena e regime e
substituição da sanção corporal
Provas francamente
incriminadoras quanto a ambos os delitos Qualificadoras
do concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escalada
bem demonstradas pela prova colhida Irrelevância da não
constatação de vestígios de escalada no laudo pericial, por
assentada em outros elementos Inteligência do art. 167 do
Código de Processo Penal Crime de corrupção de menor
comprovado
Demonstração da prática do crime em
concurso de agentes com o adolescente Crime formal, não
dependendo a sua consumação da efetiva corrupção do
menor Afastamento do concurso material Aplicação do
concurso formal entre o furto qualificado e a corrupção, por
terem sido atingidos os dois bens jurídicos tutelados
penalmente numa só ação Penas ajustadas Exasperação
das penas bases bem justificadas Sentença que se baseou
na personalidade do réu e não em maus antecedentes, o que
não esbarra na Súmula 444 do C. Superior Tribunal de
Justiça
Juízo de reprovabilidade mais acentuado

Ademais, crime de furto que extrapolou a esfera da
normalidade, demonstrando maior audácia do agente

Ajuste do aumento quanto à agravante do art. 61, inciso II,
alínea h, do Código Penal de 1/3 para 1/6 Aplicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
3
concurso formal de delitos Inviabilidade de substituição da
pena corporal Medida não socialmente recomendável
Réu
condenado
por
crime
de
roubo
praticado
posteriormente, demonstrando personalidade deturpada,
voltada à prática de crimes Pelos mesmos motivos e pela
maior reprovabilidade concreta do crime, o regime inicial
fechado deve ser mantido Dado parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 179/189,
acrescenta-se que o réu MARCO ANTONIO ANDRÉ DA SILVA foi
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código
Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso, não tendo sido
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição
quanto ao todo da condenação por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras da escalada e da
comparsaria, a redução das penas bases, o afastamento dos maus
antecedentes e da agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código
Penal, a substituição da pena corporal e o abrandamento do regime (fls.
247/265).

Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 294/300).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
4
É o relatório.
A r. sentença monocrática bem analisou as provas
carreadas aos autos, pelo que a condenação do apelante era mesmo de
rigor.
O réu foi preso em flagrante delito, existindo a certeza
visual dos crimes, enquanto que a materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência de fls. 13/16, do auto de avaliação de fls. 17, do
laudo pericial de fls. 109/112 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática dos
delitos, exatamente como narrado na peça incoativa.

Com efeito, a vítima confirmou a ocorrência do crime,
apontando o réu como uma das pessoas que estava detida pelos policiais
no local dos fatos. Narrou que foi acionado por seu vizinho, o qual
avisou da prisão de duas pessoas que estavam saindo de sua casa. Ao
chegar lá, constatou que a porta principal estava arrombada e o interior
do imóvel todo revirado. Foram subtraídos diversos bens pessoais, além
de terem sido cortados fios de eletrodomésticos, arrancados vasos
sanitários e misturadores metálicos. Teve de trocar a porta de entrada da
casa, tamanho os danos causados pelos agentes. Não recuperou os bens
furtados e estima que seu prejuízo tenha sido entre R$ 8.000,00 e R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
5
10.000,00, este ressarcido pelo seguro. Acrescentou que o réu e seu
comparsa estavam munidos de um carrinho de mercado, mas negaram a
subtração no dia dos fatos e não disseram para onde tinham sido
levados os objetos.
Em complemento, o policial militar Alexandre relatou
que ele e seus colegas de farda estavam em patrulhamento, quando
passaram pela praça em frente ao imóvel da vítima, e viram o réu pular
a grade para fora do sobrado, sendo seguido pelo adolescente. Do lado
de fora, já era nítido o arrombamento da porta de entrada, em frente à
qual havia uma televisão já separada. Pararam a viatura e efetuaram a
abordagem de ambos. Solicitaram apoio e ingressaram no imóvel,
momento em que constataram que estava tudo revirado, inclusive havia
vaso sanitário arrancado do lugar. Na ocasião, o réu e o adolescente
disseram que havia outros dois agentes ajudando a carregar os bens da
vítima, com um carrinho de mercado, mas não forneceram informações
de identificação deles.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial William, que confirmou as circunstâncias da prisão do
réu, na companhia do adolescente, bem como a ocorrência da escalada e
do arrombamento da porta de entrada.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
6
E, quanto à palavra dos policiais, importante frisar,
ainda, que eles exercem função pública relevante e presumidamente
cumprem a lei.

A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, a negativa judicial do réu, além de
isolada, não convenceu.
O réu e o adolescente até tentaram apresentar a mesma
versão sobre os fatos de que pretendiam pegar abacates no quintal da
casa para vender na feira
, mas suas narrativas se mostraram
incongruentes em pontos essenciais, como bem destacado na r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
7
sentença, do que se conclui que se tratava de uma versão orquestrada.
Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade dos delitos,
assim como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa
excludente de ilicitude.
O crime de atingiu a esfera da consumação, na medida
em que diversos bens da vítima não foram recuperados.
As qualificadoras do concurso de agentes, do
rompimento de obstáculo e escalada restaram bem configuradas pela
prova oral colhida e pelo laudo pericial de fls. 109/112.
Destacou o i. perito: “[...] não se descartando a
hipótese de escalada da porta de gradil metálico de acesso de pessoas
ao imóvel, de cerca de 1,7 metros de altura. O acesso ao interior da
residência ocorreu através de arrombamento da porta de entrada. Esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
8
era guarnecida por folha única de madeira na qual se constatou a
presença de mossas orientadas de fora para dentro, causadas por
instrumento de ação contundente à guisa de percussão e alavanca.
Notou-se também que os dois terços superiores de sua lateral direita,
de madeira, havia sido removido”.
No tocante à pretensão de afastamento da escalada, de
se destacar que o experto não descartou sua ocorrência, apontando
apenas que não encontrou vestígios.
Contudo,
esta
qualificadora,
exatamente
pela
possibilidade de perecimento das evidências, pode ser demonstrada por
outros meios probatórios.
Nessa esteira é o entendimento do professor Damásio
de Jesus: “[...] como a escalada nem sempre deixa vestígios, a perícia
não é necessária, podendo a qualificadora ser provada por outro meio;
RT, 556:345; JTACrimSP, 34: 466, 45:41 e 54:258. [...].” (Código
Penal Anotado, 20.ed., São Paulo: Saraiva, p. 593).
Deste modo, havendo outras provas de que o agente
tenha se valido de meios extraordinários para alcançar a res furtiva,
como é o caso dos autos, estará suprida a necessidade de laudo pericial,
nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.
Da mesma forma, comprovada a comparsaria entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
9
réu e o adolescente, na medida em que foram vistos sair do imóvel
sucessivamente, agindo conjuntamente, tudo a evidenciar o conluio
existente entre eles.
Neste ponto, evidente que o crime de corrupção de
menores previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou
comprovado, porquanto inequivocamente demonstrado que o réu agiu
com prévio ajuste e mútua cooperação com o menor Eduardo,
conforme se pode depreender da prova oral produzida.
Aliás, desnecessária a juntada de documentos do
adolescente, na medida em que, além de ser absolutamente visível sua
menoridade (vide depoimento gravado), esta está demonstrada a fls.
13/16 e a fls. 18.
Ressalte-se que, em que pese pleito defensivo, o crime
de corrupção de menores é formal, portanto, de consumação imediata,
não dependendo do resultado, bastando que o agente imputável
pratique o crime na companhia de agente menor inimputável.
A norma penal objetiva evitar o ingresso e também a
reiteração de práticas delitivas pelo menor. Depreende-se do sistema
protetivo, baseado na Constituição Federal e da Lei 8.069/90, que a
criança e o adolescente são destinatários da proteção integral, porquanto
são pessoas em desenvolvimento, sendo irrelevante a participação
anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, considerando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
10
se que da conduta, como a do réu, no caso concreto, maior de 18 anos,
cria-se novo risco ao bem jurídico tutelado.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o
entendimento:
Súmula 500: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(grifei).
Deste modo, era mesmo de rigor a condenação do
apelante não só pelo delito patrimonial, como também pela corrupção
de menores.
Todavia, ao contrário do que constou da r. sentença,
entre o furto qualificado e a corrupção de menores deve ser reconhecido
o concurso formal de delitos. Numa só ação foram atingidos diferentes
bens jurídicos tutelados penalmente.
Passa-se à análise das penas aplicadas ao réu.
Furto triplamente qualificado
A pena base foi exasperada na metade, porque a d.
magistrada, ponderando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal,
entendeu que o réu “apresenta desabonadora conduta social e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
11
personalidade voltada à prática de crimes, conforme revela certidão criminal
de fls. 113/114, [...] eis que após a prática do delito descrito na denúncia,
voltou a delinquir, cometendo crime de roubo, pelo qual já se viu
condenado” (fls. 185/186), o que certamente autoriza maior rigor na
apenação.
O juízo de reprovabilidade é, sem dúvida, mais
acentuado neste caso e deve ser observado para a efetivação da
individualização da pena, um dos princípios basilares do Direito Penal.
Note-se que não a ação penal citada não foi utilizada
para o reconhecimento de maus antecedentes, mas como indicativo de
que o réu pratica habitualmente crimes patrimoniais, o que demonstra
não ter se tratado de fato isolado em sua vida, fundamento que não
esbarra na Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido, aliás, a doutrina ensina que a
personalidade:
“Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e
sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar sua boa
ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou
não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime
constitui um episódio acidental na vida do réu.
As infrações criminais praticadas pelo réu durante a
menoridade servem para subsidiar a análise da personalidade do agente,
assim como outras infrações criminais praticadas depois do crime objeto
do processo em julgamento. Essas duas circunstâncias constituem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
12
elementos concretos reveladores da personalidade identificada com o
crime, que não podem ser ignorados”. (BITENCOURT, Cezar Roberto,
Código Penal Comentado, 5.ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 179)
Ainda, assim já julgou esta C. 7a Câmara de Direito
Criminal:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Provas contundentes da
autoria. Validade da palavra da vítima. Majoração da pena-base
considerando a existência de ações penais e inquéritos policiais
em curso. Impossibilidade. Súmula 444 do C STJ. Possibilidade
de aumento da pena inicial em razão da personalidade do
agente, comportamento da vítima e consequências do ilícito.
Redução da pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11
dias-multa. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal
0000551-27.2015.8.26.0172; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
10/12/2015; Data de Registro: 15/12/2015)
Ademais, bem considerada a maior reprovabilidade da
conduta de violação patrimonial, por ter sido praticado furto à
residência, o que denota maior audácia do réu.
De outro lado, verifica-se que ele ainda foi beneficiado
por não terem sido consideradas, nesta fase, a pluralidade de
qualificadoras e as consequências do crime.
No caso das qualificadoras, uma dela deveria ter sido
utilizada para efetivamente qualificar a conduta, enquanto que as outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
13
duas incidiriam como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Já com relação às consequências do delito, não
bastasse o prejuízo estimado pela vítima, as provas oral e pericial
demonstraram que a casa estava em “desordem extrema” (fls. 111),
com diversos utensílios que haviam sido destruídos pelos agentes,
através do corte de fios de alimentação de eletrodomésticos e da
extração de vasos sanitários e misturadores metálicos, atitudes que eram
desnecessárias e desproporcionais à subtração.
Contudo, ausente recurso ministerial, fica mantido o
patamar estabelecido na r. sentença e, logicamente, recusado o pleito
defensivo.
Na segunda fase, bem reconhecida a agravante do art.
61, inciso II, alínea h, do Código Penal, uma vez que a idade da vítima
está comprovada a fls. 13/16 e fls. 145, não havendo se falar em
afastamento.
Todavia, de se adequar o agravamento da pena de 1/3
(um terço) para 1/6 (um sexto), para melhor atender à proporcionalidade
e à reprovabilidade.
Na terceira fase não havia causas de aumento e
diminuição de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
14
Assim, exasperada a pena base em metade, seguindo-
se de aumento na sexta parte pela agravante, resulta a pena de 03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa.
Corrupção de menor
Aqui se dispensam maiores digressões acerca do
cabimento da exasperação da pena base com fundamento na
personalidade desviada do réu, com base na certidão de fls. 143/144,
sendo adotados os fundamentos acima mencionados.
Contudo, considerando-se que para este crime apenas
um fundamento foi utilizado na primeira fase da dosimetria, enquanto
que no delito patrimonial houve a sedimentação também na maior
reprovabilidade da conduta
argumento de grande rigor no caso
concreto , de se ajustar o aumento da pena base de 1⁄2 (metade) para 1/6
(um sexto), a fim de atender à proporcionalidade.
À míngua de outras causas modificativas, chega-se à
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Agora, em razão do reconhecimento do concurso
formal de delitos nesta oportunidade, a pena do crime de furto (mais
grave) deve ser aumentada de 1/6 (um sexto), do que resulta definitiva
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 17

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
15
(dezessete) dias-multa, no piso legal.
Embora seja primário, o réu está sendo processado por
crime de roubo, praticado depois de ter sido beneficiado com a
liberdade provisória nestes autos, pela qual já ostenta condenação em
primeiro grau
confirmada por este E. Tribunal de Justiça,
demonstrando personalidade deturpada e voltada à prática de crimes, de
modo que a resposta penal substitutiva não se mostra socialmente
recomendável, para atendimento dos critérios da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Pelos mesmos motivos, o regime inicial fechado deve
ser mantido, sob pena de tornar a pena inócua e distanciá-la de suas
funções essenciais, tendo em vista a personalidade do réu. Ademais,
mesmo em se tratando de crime cometido sem violência ou grave
ameaça, sua forma de execução foi demasiadamente gravosa à espécie,
contando com envolvimento de adolescente de apenas 12 (doze) anos, e
de desnecessária perversidade ao destruírem objetos que guarneciam a
residência.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas no tocante às penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de ajustar as penas e reconhecer o concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004683-91.2018.8.26.0635 -Voto no 25.548
16
formal de delitos, ficando o réu condenado definitivamente, como
incurso no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e no art.
244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, à
pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O
réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator